Tribunal: TJDFT
Processo: 0754098-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA REPETITIVO STJ N. 1009. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. MODULAÇÃO. MÁ-FÉ. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência do débito ao erário da quantia de R$ 3.034,83, relativo à devolução de valores recebidos e declaração de nulidade do procedimento administrativo que gerou a guia de recolhimento. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Revisão de ato administrativo. Autotutela. Poder-dever da Administração. Limitações objetivas e subjetivas. Ressarcimento ao Erário. Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias. Precedente: AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011. Ainda, o STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 4 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Reposição ao erário. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé seja evidente. 5 – Extinção contrato temporário. Má-fé na percepção. Nos termos do art. 47 da Lei 8.112/90, o servidor em débito com o erário, que demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. A parte autora foi admitida, temporariamente, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal no dia 29/10/2021 e solicitou a extinção do vínculo temporário no dia 12/11/2021(ID 46160806 – Pág. 05). Após o desligamento da autora, a Administração constatou débito da parte autora no valor de R$ 3.034,83 (ID 46160806 – pág. 21) e abriu o processo administrativo 00060-00529359/2021-83 para que o débito seja ressarcido ao erário. Ainda que o erro do pagamento possa ser atribuído à Administração Pública, só é devida a remuneração como retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público se houver a prestação de serviços pelo servidor público. Não se trata de interpretação errônea da Administração Pública, mas de evidente má-fé, porquanto há documento no qual demonstra o pedido de exoneração da autora (ID 46160806 – Pág. 5). Apesar da alegação da autora de que só recebeu da Administração pública o valor de R$1.836,50, dada a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativo, as conclusões e os efeitos deles derivados só poderiam ser afastados por prova em contrário, a qual não foi demonstrada no processo. Devida, portanto, a reposição ao erário. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
V